Tribunal: TJMT
Processo: 1004094-85.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004094-85.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WALDERSON RAMOS TEIXEIRA - CPF: 003.157.671-03 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0055-93 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa

AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS.

EXERCÍCIO
REGULAR DE DIREITO
. DECISÃO MANTIDA
. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. DECISÃO MANTIDA EM RAZÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se a parte reclamante alega a inexistência de relação jurídica, mas o fornecedor comprova a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento, não é devido dano moral, pela negativação do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, por constituir exercício regular de direito do credor, tampouco a inexigibilidade dos débitos.

2. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da reformatio in pejus.

3. Decisão monocrática mantida.

4. Agravo interno conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de Agravo Interno, interposto por
WALDERSON RAMOS TEIXEIRA,
em face da decisão monocrática, pela qual negou provimento ao Recurso Inominado por este interposto, mantendo incólume a sentença de primeiro grau, face ao princípio da
reformatio in pejus
.

Nas razões recursais, a parte agravante requer a reforma da decisão, pugnando pela majoração da indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo não provimento do agravo.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023